Tribunal: TCU
Processo: 011.363/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6830/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.363/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Fidelis (XXX.142.399-XX); Anderson Euzebio (XXX.713.829-XX); Cleiton Jahnel (XXX.985.079-XX); Karine Aparecida Neckel (XXX.400.309-XX); Laysa Cristina Mueller (XXX.381.949-XX); Mauricio Webber Batista (XXX.728.209-XX); Nathalia Barreiro Machado (XXX.499.929-XX); Raquel Flach Von Dentz (XXX.317.499-XX); Rodrigo Hoffelder (XXX.912.349-XX); Vinicius Araujo de Oliveira (XXX.714.216-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.